Tribunal: TJBA
Processo: 8029041-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029041-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DOUGLAS FERREIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TEREZINHA - BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS FERREIRA SANTANA, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Santa Teresinha, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva
do Paciente
em audiência de custódia
por meio de decisão sem fundamentação concreta
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em audiência de custódia padece de nulidade por manter a prisão preventiva
do Paciente
mediante remissão aos fundamentos da decisão anterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A manutenção da prisão cautelar mediante remissão a fundamentos idôneos de decisão anterior é válida quando persistem os motivos que justificaram a segregação inicial e não sobrevêm elementos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico.

4. A decisão impugnada satisfaz o dever constitucional de fundamentação, pois reconhece a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação da custódia diante da gravidade concreta do fato imputado.

5. O
fumus comissi delicti
decorre dos depoimentos convergentes dos policiais militares, do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial que atesta resultado positivo para cocaína e maconha, com apreensão de 971,25g de cocaína e 56,26g de maconha.

6. O
periculum libertatis
se evidencia pela gravidade concreta da conduta, consistente no transporte de quase um quilograma de cocaína, substância de elevado potencial viciante e nocividade social, em contexto que indica logística estruturada e inserção relevante na cadeia de distribuição de drogas.

7. O risco de reiteração delitiva é concreto e atual quando o Paciente já responde a outra ação penal por suposta prática de tráfico de drogas, circunstância que, embora não configure reincidência para fins de dosimetria, constitui elemento idôneo para aferir periculosidade social e probabilidade de retorno à prática criminosa.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade laboral informal, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema.

9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e natureza da droga apreendida e do histórico processual do Paciente por delito de mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A fundamentação
per relationem
é válida para manter prisão preventiva quando a decisão anterior contém fundamentos idôneos e permanecem inalterados os motivos da segregação cautelar.

2. A quantidade expressiva e a natureza altamente nociva da droga apreendida, aliadas à existência de ação penal em curso por crime de mesma natureza, constituem elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(
Des. Convocado
do
TJRS
)
, Quinta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJBA, Habeas Corpus nº 8073801-21.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8029041-50.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA
, em favor
do Paciente

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02